Tribunal: CARF
Processo: 16095.720173/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO EXCEÇÕES DO INCISO II DO ART. 98 DO RICARF.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei. Também não é possível afastar a aplicação ou deixar de observar Lei ou Decreto que não tenha sido declarado como ilegal pelos Tribunais Superiores, com efeito vinculante, ou que incida nas demais exceções previstas no inciso II do art. 98 do RICARF.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. NÃO CONHECIMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todos os fatos e motivos devem ser apresentados na Impugnação, nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235, de 1972. A apresentação de novos fatos ou motivos alegados somente no Recurso Voluntario, a menos que se refiram à matéria de ordem pública, será considerada preclusa, motivo pelo qual este Conselho não tem competência para apreciá-la.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E O NEGÓCIOS JURÍDICOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
O art. 116, §ú do Código Tributário Nacional, apesar de poder vir a sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e direta pela Autoridade Tributária, principalmente no caso das Contribuições Previdenciárias, cuja legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de vínculo formal de empregado, visando a aplicação do vínculo efetivamente existente. Assim, a autoridade fiscal pode desconsiderar os atos ou negócios jurídicos simulados, devendo o tributo ser exigido da pessoa jurídica que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato gerador.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e §1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. ADMINISTRADORES DO PERÍODO DA AUTUAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO À LEI.
A aplicação de multa qualificada por constatação de conduta dolosa que denote sonegação ou fraude, demonstrando atuação irregular dos administradores que geriam a sociedade empresarial no período autuado, enseja a responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III do CTN pois descumprido seu dever de zelo pelo adequado funcionamento das sociedades empresárias, sendo desnecessária a demonstração de suas condutas específicas em atos que ensejaram a sonegação ou fraude constatada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720173/2014-80
ACÓRDÃO
2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMELON MAMUT TINTURARIA E MALHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO AMBITO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 02. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SALVO
EXCEÇÕES DO INCISO II DO ART. 98 DO RICARF.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei. Também não
é possível afastar a aplicação ou deixar de observar Lei ou Decreto que não
tenha sido declarado como ilegal pelos Tribunais Superiores, com efeito
vinculante, ou que incida nas demais exceções previstas no inciso II do art.
98 do RICARF.
ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF No 109. NÃO CONHECIMENTO
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todos os fatos e motivos devem ser apresentados na Impugnação, nos
termos dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235, de 1972. A apresentação de
novos fatos ou motivos alegados somente no Recurso Voluntario, a menos
que se refiram à matéria de ordem pública, será considerada preclusa,
motivo pelo qual este Conselho não tem competência para apreciá-la.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO
DE ATOS E O NEGÓCIOS JURÍDICOS. PRIMAZIA DA REALIDADE.
O art. 116, §ú do Código Tributário Nacional, apesar de poder vir a sofrer
restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e direta
pela Autoridade Tributária, principalmente no caso das Contribuições
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
2
Previdenciárias, cuja legislação já prevê a possibilidade de desconsideração
de vínculo formal de empregado, visando a aplicação do vínculo
efetivamente existente. Assim, a autoridade fiscal pode desconsiderar os
atos ou negócios jurídicos simulados, devendo o tributo ser exigido da
pessoa jurídica que efetivamente teve relação pessoal e direta com o fato
gerador.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa qualificada lançada em dobro (150%), nos termos do art. 44, I e
§1o, na redação anterior à Lei no 14.689, de 2023, deverá ser reduzida para
o percentual (100%) que trata o inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, em obediência à aplicação da retroatividade benigna, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
ADMINISTRADORES DO PERÍODO DA AUTUAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO À LEI.
A aplicação de multa qualificada por constatação de conduta dolosa que
denote sonegação ou fraude, demonstrando atuação irregular dos
administradores que geriam a sociedade empresarial no período autuado,
enseja a responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III do CTN pois
descumprido seu dever de zelo pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, sendo desnecessária a demonstração de suas
condutas específicas em atos que ensejaram a sonegação ou fraude
constatada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, sobre arrolamento de bens e
da matéria preclusa e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício
qualificada para 100%.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
3
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (suplente
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-60.006, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa aos anos de 2010 a 2012.
Ao término do procedimento fiscal foram realizados lançamentos de crédito
tributário:
DEBCAD no 51.055.086-0: - PATRONAL e RAT/SAT – Contribuição
Previdenciária a cargo da empresa inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art.
22, I e II da Lei no 8.212, de 1991.
DEBCAD no 51.055.086-0: - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – Contribuição
Previdenciária sobre as remunerações pagas ou creditadas à contribuinte
individual que lhe preste serviço, nos termos do art. 22, III da Lei no 8.212,
de 1991.
DEBCAD no 51.055.086-0: - EMPREGADOS – Contribuição Previdenciária à
cargo dos empregados, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, arrecadadas nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991.
DEBCAD no 51.055.087-8: - TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos empregados devidas a outros fundos
e entidades.
A Fiscalização considerou que a contribuinte agiu de forma irregular com a
constituição de outras duas empresas: MALHARIA RIMA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ o
74.206.660/0001-48) e SUPREMA COR TINTURARIA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ no 74.481.960/0001-
20), formada por ex-funcionário, com a utilização da maior parte de seu pessoal, nas suas
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
4
dependências e com seus equipamentos, com o objetivo de aproveitar indevidamente dos
benefícios do regime de tributação favorecido do SIMPLES.
Foi lavrado Termo de Sujeição Passiva para ESTEFANO CHAE e MARCOS CHAE.
A multa de ofício foi lançada com a qualificação (150%) e houve a emissão de
Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP.
A contribuinte e os devedores solidários foram intimados do lançamento.
Tempestivamente, a contribuinte e o devedor solidário ESTEFANO CHAE apresentaram
impugnação conjunta que, segundo o relatório da decisão recorrida:
A Impugnação (fls. 2004/2015), oposta em conjunto pela Camelon e pelo devedor
solidário Estefano Chae, apresenta as razões e fórmula os seguintes
requerimentos, em síntese:
1. Menciona e transcreve o artigo 170 da Constituição Federal (CF) e o artigo 110
do Código Tributário Nacional (CTN), para defender que a legislação tributária não
poderia afrontar princípios constitucionais (livre iniciativa, “exercício de qualquer
atividade econômica” e livre concorrência) e que o processo administrativo não
poderia afrontar definições legais.
2. Atribui o procedimento de mudança na forma de organização às dificuldades
econômicas decorrentes da globalização.
3. Ressalva a independência das empresas Rima e Suprema Cor, que atenderiam,
inclusive, outros clientes.
4. Nega, assim, que tenha sido praticada a “terceirização fictícia” ou sonegação de
tributos.
5. Nega a ocorrência dos requisitos legais determinantes da responsabilização
solidária dos sócios-administradores da Camelon.
6. Nega, também, que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil
(CC) e ressalva novamente as disposições do artigo 110 do CTN. Assim, segundo
entende, não poderia ser realizada a desconsideração da personalidade jurídica
da Rima e da Suprema Cor, tampouco poderiam ser consideradas nulas as
locações das dependências dos imóveis, máquinas e equipamentos da Camelon.
7. Ressalva que a anulação dos atos praticados implicaria implicitamente na
inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
(CF, artigo 5o, L).
8. Declara estar apresentando os documentos que comprovariam ser regulares as
locações de imóveis, máquinas e equipamentos, “bem como as operações de
forma autônoma”.
9. Defende, também, que o arrolamento de bens seria indevido, seja em razão da
regularidade dos procedimentos adotados pela Camelon, seja por o procedimento
da Fiscalização caracterizar o confisco de bens, nos seguintes termos:
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
5
Falta, pois, razoabilidade e proporcionalidade na exigibilidade de tributo
exponencial, sem contar que a natureza sancionatória da atuação do fisco
que deve observar o requisito da individualização, levando em conta os
contornos do caso concreto e o sujeito passivo (houve reincidência? E dado
o sujeito passivo a costumeira prática de ofensas à legislação tributária?
Como se deu a composição do tributo exigido?).
Há, ainda, ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois desconhecidos
como o fisco chegou a esses valores exponenciais. Que multas estão
compondo a exigibilidade dos tributos?
Não é possível aferir se há ou não multas que exorbitam a própria
obrigação principal, em verdadeiro confisco.
Requer o reconhecimento da “insubsistência e improcedência da ação fiscal, para
afastar o Auto de Infração, decretando-se a sua nulidade” (menciona artigos 150 e
170 da CF, artigos 110 e 135 do CTN e artigo 50 do CC).
(...)
Pedido de liberação de bem incluído em Termo de Arrolamento de Bens Consta
que, em 14/07/2015, por petição subscrita por Marcos Chae, foi formulado
pedido de liberação de bem arrolado, sob os seguintes fundamentos:
1. O peticionário não teria sido arrolado como “sujeito passivo solidário”, o que
teria ocorrido apenas com “o outro sócio e não o peticionário” e que “o
procedimento fiscal não aponta seu nome”, havendo, assim, “ofensa ao
contraditório e à ampla defesa”.
2. Requer, assim, a liberação de bem que figuraria como de propriedade do
peticionário.
3. Teria havido, “excesso manifesto de garantia”:
O procedimento fiscal não traz especificamente o valor do débito tributário,
limitando-se a mencionar que é mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de
reais).
Todavia, o arrolamento de bens atinge o valor de R$ 4.049.082,76,
alcançando bens da empresa Camelon, do sócio Estéfano Chae e do outro
sócio Marcos Chae (este último que aqui peticiona).
Há, pois, excesso manifesto de garantia, mormente quando o fisco não
trouxe elementos quantitativos mínimos para justificar tamanha
desproporcionalidade e falta de razoabilidade entre o que aponta (mais de
R$ 2.000.000,00 - dois milhões de reais) e o que grafou (R$ 4.049.082,75).
Nesse cenário, a liberação de um único bem, cujo valor foi apontado no
termo de arrolamento como sendo R$ 258.397,68 não representa
decréscimo da garantia.
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
6
4. Discute a viabilidade da responsabilização do peticionário, valendo-se dos
artigos 110 e 135 do CTN e 50 do CC.
5. Formula pedido de declaração da extinção do processo administrativo.
6. Ressalva:
O procedimento fiscal não aponta atos do peticionário, tampouco seu nome
como responsável tributário subsidiário.
Também não aponta qual seria precisamente o "quantum" do tributo e os
fatos geradores específicos.
O procedimento fiscal está vazado em termos genéricos e se volta contra a
empresa e contra o outro sócio Estéfano Chae.
Logo, o arrolamento de bens que está a atingir o peticionário afronta os
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa. Reza a Constituição Federal que: [transcreve os incisos LIV e
LV do artigo 5o da CF].
7. Ao que acrescenta:
Pior.
Ao peticionário foi encaminhada cópia do procedimento, de modo que
houve também quebra do sigilo fiscal, pois ele não está sendo chamado à
responsabilidade tributária, como visto acima.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA.
O lançamento fiscal encontra-se revestido das formalidades legais e apresenta de
forma clara e precisa as razões de fato e de direito que fundamentam a
constituição do crédito tributário e a imposição da multa, garantindo, assim, o
perfeito entendimento das medidas adotadas.
DESCLASSIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.
Em face das disposições legais pertinentes, a Administração Tributária, desde que
o faça de forma motivada tem o poder-dever de enquadrar mais precisa e
corretamente os atos e negócios jurídicos formalizados, sempre que forem
apuradas circunstâncias que os caracterizem como fatos geradores de tributos,
independentemente do rótulo ou aparência que se lhes atribua.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DE SÓCIOADMINISTRADOR.
Presentes e demonstrados os requisitos legais pertinentes, deve ser atribuída
responsabilidade tributária solidária ao sócio administrador.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
7
ARROLAMENTO DE BENS.
O arrolamento de bens tem regramento próprio e não integra ou constitui objeto
do processo de lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
12/05/2016, e os devedores solidários tomaram ciência na data de 16/05/2016. O Recurso
Voluntário, conjunto do contribuinte e o devedor solidário Estefano Chae, foi apresentado em
08/06/2016 refirmando os motivos alegados na impugnação.
Em 10/10/2019 foi peticionado pelo aditamento ao recurso voluntário, apresentado
pelos dois devedores solidários, contestando a lavratura do termo de responsabilidade solidária
contra as pessoas física dos sócios- administradores.
O Recurso não foi acompanhado de novas provas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário é tempestivo e será conhecido, mas de forma parcial, pelos
motivos abaixo apontados.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade da legislação federal tributária
e sobre o arrolamento de bens, nos termos das Súmulas Carf no 02 e 109.
Também é vedado afastar a aplicação de Lei ou Decreto, nos termos do art. 98 do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, salvo se
presente as exceções dos incisos I e II, que não é o caso.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(grifo não original)
A impugnação apresentada engloba a pessoa física de ESTEFANO CHAE, devedor
solidário, e a contribuinte. Sobre o tema da responsabilidade solidária assim se manifestou:
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
8
Tampouco pode ser responsabilizado o sócio gerente de Camelon, pois de acordo
com o nosso ordenamento jurídico-tributário, os sócios (diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato
ou fato eivado de excesso de poder ou com infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que incorre na espécie, como
visto acima.
A solidariedade do sócio pelos atos da sociedade só se manifesta quando
comprovado que, no exercício de sua administração, praticou os atos elencados
na forma do art. 135, caput, do CTN.
(grifei)
No recurso voluntário apresentado em 2016, também pela pessoa física ESTEFANO
CHAE e a contribuinte pessoa jurídica, o assunto é tratado da mesma forma.
No aditamento, trazido aos autos em 2019, que contempla também a pessoa física
MARCOS CHAE, ou outro devedor solidário, foi apresentada a tese que a responsabilidade do art.
124 do CTN fala em solidariedade, mas a do art. 135 do CTN só fala em responsabilidade pessoal.
Deste modo, tanto o Termo de Sujeição de Solidariedade como o lançamento do crédito tributário
seriam nulos por ter atribuído a solidariedade à uma responsabilidade que era somente pessoal,
sem citar o art. 124 do CTN como motivo para o lançamento.
A autoridade fiscal ao considerar como Sujeição Passiva Solidária a situação
descrita no inciso III do artigo 135, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional — CTN), incorreu em erro fatal, pois, o referido artigo trata
exclusivamente da Responsabilidade Pessoal. Cabe destacar, por ser pertinente
à matéria em tela que o artigo 124 do CTN trata da responsabilidade solidária
enquanto que o artigo 135 trata da responsabilidade pessoal, ou seja,
responsabilidade total e exclusiva da pessoa física imputada, portanto, a pessoa
jurídica estaria excluída do polo tributário, porém, os autos de infração fiscal
foram atribuídos à pessoa jurídica enquanto que a responsabilidade atribuída
foi a pessoal pela menção da legislação citada nos diversos textos do PAF, porém,
descrita como Solidária o que provoca total nulidade dos referidos Termos de
Sujeição Passiva Solidária, bem como, total nulidade dos Autos de Infração Fiscal,
por contrariar frontalmente as disposições contidas no art. 142 da Lei n° 5.172,
de 1966 (CTN), tendo em vista, os erros provocados no lançamento do crédito
tributário correspondente.
(...)
O artigo 135 do CTN trata da obrigação pessoal e exclusiva do responsável, motivo
pelo qual ocorre a exclusão do contribuinte do polo passivo da obrigação. Assim,
não se está diante de responsabilidade subsidiária de terceiro nem de
responsabilidade solidária, pois somente o terceiro responderá pessoalmente
pelas obrigações tributárias.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
9
(grifos não originais)
A primeira observação importante é que o devedor solidário MARCOS CHAE não
apresentou impugnação quanto a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída, assim, para ele,
não se instaurou o contencioso administrativo, não podendo apresentar agora no Recurso
Voluntário.
A segunda observação é que o tema trazido no Aditamento não foi mencionado na
impugnação, motivo pelo qual está precluso, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235,
de 1972, razão qual pela conheço somente das alegações sobre o tema feita no Recurso
Voluntário, apresentado em 2016.
Portanto não conheço da matéria trazida no aditamento.
MÉRITO
Planejamento Tributário com abuso de forma ou de direito – Simulação de atos ou
negócios jurídicos
O CTN prevê no art. 149 as hipóteses de lançamento de ofício, entre elas, quando
comprovado o uso de dolo, fraude ou simulação.
Nosso Código Civil prevê formas de se lidar com a “infração a lei” e disciplina a
nulidade absoluta do negócio jurídico nas hipóteses do art. 166 e na ocorrência da simulação, de
acordo com o conceito do art. 167. Também trata da nulidade relativa, nos termos do art.
182.Todavia, a declaração dessas nulidades só se realiza pela intervenção de um juiz (art. 168) e
tem como efeito excluir todo o ato posterior e restabelecer a situação anterior a nulidade.
Essa necessidade de intervenção judicial não dava à Administração Tributária a
agilidade necessária, era preciso um instrumento que pudesse, de plano, desconsiderar o ato ou
negócio jurídico simulado, sem depender de decisão judicial, embora sujeito ao controle posterior
Até a 2001, o sistema tributário brasileiro não contava com essa norma geral,
todavia, a alteração da LC no 104, adicionou o parágrafo único no art. 116 do CTN:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
10
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(grifos não originais)
O projeto de alteração legislativa, na Exposição de Motivos, informa que o objetivo
da mudança é combater os procedimentos de planejamento tributário praticados com abuso de
forma ou de direito.
Houve inúmeras críticas a alteração legislativa, que foi inclusive objeto de Ação
Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 2446 DF, questionando a violação, entre outros, do
princípio da legalidade, da tipicidade e da segurança nas relações jurídicas. O julgamento no
Supremo Tribunal Federal, concluído em 27/04/2022, declarou a improcedência da ação e
reconheceu a constitucionalidade. A ADI foi relatada pela Ministra Carmen Lucia:
O fato gerador ao qual se refere o parágrafo único do art. 116 do Código
Tributário Nacional, incluído pela Lei Complementar n. 104/2001, é, dessa forma,
aquele previsto em lei.
Faz-se necessária, assim, a configuração de fato gerador que, por óbvio, além de
estar devidamente previsto em lei, já tenha efetivamente se materializado,
fazendo surgir a obrigação tributária
Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou
negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse
fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que
argumenta a autora, “a tributação com base na intenção do que poderia estar
sendo supostamente encoberto por uma forma jurídica, totalmente legal, mas que
estaria ensejando pagamento de imposto menor, tributando mesmo que não haja
lei para caracterizar tal fato gerador” (fl. 3, e-doc. 2, grifos originais).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a
uma hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.
Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não
apenas ao princípio da legalidade tributária, mas também ao princípio da
lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou
estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas.
A norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e
comportamentos coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando
suas atividades de forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos
quando não configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente
evitada.
(grifos não originais)
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
11
Outra discussão doutrinária importante sobre o tema é a aplicação do parágrafo
único do art. 116 do CTN, considerando a redação na parte final “observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária”.
Parte dos doutrinadores entendem que é uma norma de eficácia limitada e, até que
seja publicada a legislação ordinária estabelecendo os procedimentos, a regra do parágrafo único
não é aplicável.
Outra parte entende como uma norma de eficácia contida, que já está em pleno
vigor, mas poderá ser limitada por lei ordinária que a regule.
Esta última é a posição é mais aceita neste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
ESPECIAL.
(...)
PREVIDENCIÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, em que pese poder vir
a sofrer restrições por outras normas, pode ser aplicado de forma imediata e
direta pela Autoridade Tributária, mormente no caso das Contribuições
Previdenciárias, cuja legislação já prevê a possibilidade de desconsideração de
vínculo formal de empregado, visando a aplicação do vínculo efetivamente
existente.
(Acordão no 9202-010.125, de 23/11/2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
(...)
NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
EFICÁCIA. APLICAÇÃO. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, se constitui em norma
de eficácia contida, tendo, pois, total eficácia por si só, em que pese poder vir a
sofrer restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser aplicado de forma
imediata e direta pela Autoridade Tributária.
(Acordão no 2402-006.752, de 08/11/2018

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
(...)
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
12
ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EFICÁCIA
CONTIDA. APLICAÇÃO IMEDIATA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, constitui-se em norma
de eficácia contida, tendo total eficácia por si só, podendo ser aplicado de forma
imediata e direta pela Autoridade Tributária.
(Acordão no 2402-012.650, de 07/05/2024)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano calendário: 2007
(...)
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO. NORMA ANTIELISÃO. ART.
116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. EFICÁCIA PLENA.
Embora não tenha a acusação fiscal se baseado na norma antielisão prevista no
art. 116, parágrafo único do CTN, sua utilização não seria vedada. A eficácia de
tal dispositivo independe de expedição de novo ato legal ante a existência de
rito próprio para a constituição e exigência de créditos tributário em âmbito
federal, consubstanciado no Decreto no 70.235/1972.
A Medida Provisória no 66/2002, pretendeu estabelecer um rito prévio ao
lançamento no qual o contribuinte, caso concordasse com a desconsideração dos
atos ou negócios jurídicos pelo Fisco, poderia efetuar, no prazo de 30 dias, o
pagamento sem a incidência de multa. Caso discordasse, sofreria o lançamento
dos tributos, com aplicação da multa de ofício, que se submeteria, no âmbito
federal, ao rito previsto no Decreto no 70.235/1972. Com a rejeição dos
dispositivos da MP. 66/2002 perderam os contribuintes
(Acordão no 1302-002.622, de 13/03/2018)
(grifos não originais)
Todavia, ainda que se entenda pela eficácia limitada do § único do art. 116, do CTN,
no caso de comprovação de dolo, fraude ou simulação, o lançamento é válido nos termos do art.
149, VII do CTN:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. NORMA DE
EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ATO ILÍCITO. SIMULAÇÃO
ABSOLUTA. APLICAÇÃO DO ART. 149, VII DO CTN.
O parágrafo único do art. 116 do CTN é norma de eficácia limitada que só
produzirá efeitos a partir da edição de respectiva lei ordinária instituidora dos
procedimentos aplicáveis ao caso.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
13
Entretanto, independente desta regulamentação, o art. 149, VII do CTN prevê o
dever de realização de lançamento de ofício sempre que restar devidamente
comprovado que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
(...)
(Acordão no 9202-010.322, de 16/12/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 11/03/2004, 29/09/2004, 31/07/2007
DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS COM A
FINALIDADE DE DISSIMULAR O FATO GERADOR. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE DA LEI ORDINÁRIA.
Não há que se falar em regulamentação do art. 116 do CTN para que a autoridade
lançadora efetue lançamento sobre atos considerados dissimulados. A permissão
legal que a autoridade fiscal tem para realizar lançamento sobre atos
dissimulados decorre da combinação do art. 116, parágrafo único, com o art.
149, VII, ambos do CTN.
(...)
Acordão no 2201-003.674, de 07/07/2017
(grifos não originais)
Entendo que a norma geral antielisiva tem eficácia contida, assim, está apta a
produzir, desde logo, seus efeitos. No caso das contribuições previdenciárias, na qual se verifique
a existência de simulação de ato ou negócio jurídico, o afastamento da “simulação”, para permitir
a tributação do ato ou negócio efetivamente existente, está amparado pelo parágrafo único do
art. 116, pelo art. 149, VII do CTN e pela legislação previdenciária, que também tem previsão para
que haja a desconsideração de vínculo formal e se efetue o enquadramento de acordo com a
realidade dos fatos.
No caso concreto, a simulação de negócio jurídico com a constituição de interpostas
pessoas, e com fim de obter redução ilícita de tributos, está bem destacada na decisão de piso
quando aponta os principais fatos elencados no Relatório Fiscal:
O Relatório Fiscal (fls. 88/123) informa que, para considerar irregular o
procedimento da Camelon de constituição de empresas interpostas e
transferência formal de seus empregados, a Fiscalização valeu-se dos seguintes
fatos, em resumo:
1. Os sócios e administradores da Rima e Suprema Cor eram oriundos ou, em
certo período, estavam simultaneamente vinculados à Camelon.
2. O pessoal da Rima e Suprema Cor era composto por ex-empregados da
Camelon, “transferidos” para aquelas empresas.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
14
3. A Rima e Suprema Cor foram instaladas no mesmo endereço da Camelon,
onde passaram a se utilizar os bens e equipamentos lá instalados.
4. Houve confusão patrimonial entre as três empresas, na medida em que a
Camelon contabilizou como de sua responsabilidade despesas das demais
empresas, sem ao menos demonstrar a realização das devidas e oportunas
compensações.
5. A Camelon prestou informações legais através dos instrumentos específicos e
próprios, formalmente obrigatórios (folhas de pagamento, GFIP e registros
contábeis), com divergências e inconsistências, que a Fiscalização, dadas as
consequências legais, juridicamente relevantes (especialmente sob o aspecto
tributário), considerou caracterizar a prática, em tese, ilícitos penais, o que deu
ensejo, inclusive à Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) e
responsabilização dos sócios administradores da Camelon.
Todos esses fatos podem ser constatados com base no Relatório Fiscal e nos
demais documentos, cujas cópias o acompanham.
Vejamos.
Consta já no início do Relatório Fiscal (fls. 89/90):
1.3- Em análise aos documentos apresentados pelo sujeito passivo no
presente procedimento fiscal, e nas informações que constam dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, constatamos que o sujeito
passivo no ano-calendário de 2005 executou uma "TERCEIR1ZAÇÃO
FICTÍCIA", ou seja, desligou quase que a totalidade de seus empregados, e
estes foram contratados por duas outras empresas criadas no mesmo
endereço do sujeito passivo, apenas com os complementos "sala 05" e "sala
07", tendo como sócios das empresas Marcos Antônio de Lima,
empregado do sujeito passivo desde 03/06/1996, Gerente de Produção,
Carlos Roberto de Moraes, empregado do sujeito passivo de 01/07/2002
até 30/09/2005 e a partir de 04/09/2012, Gerente Comercial, e Takefumi
Fujimura empregado da empresa Confecções Globe Ltda, CNPJ:
43.447.911/0001-74, de 01/02/1990 a 30/10/2010, empresa que possuiu
os mesmos sócios que o sujeito passivo.
1.4- Seguem abaixo dados das empresas criadas no mesmo endereço do
sujeito passivo, ou seja, listrada Municipal, n° 1295, Jardim Santo Afonso,
Guarulhos, SP, CEP: 07.270-000:
1.4.1- MALHARIA RIMA INDUSTRIAL LTDA - EPP. CNPJ: 07.420.666/0001-
48, com endereço a Estrada Municipal, n° 1295, sala 07, Jardim Santo
Afonso, Guarulhos, SP, CEP: 07.270-000, com início de atividade em
18/04/2005, registrada na JUCESP cm 01/06/2005, e com Distrato Social
datado em 01/09/2013, registrado na JUCESP cm 25/09/2013, tendo como
sócios e administradores:
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
15
1.4.1.1- Marco Antonio de Lima, CPF: 085.246.068-60, NIT: 122.181.414.44,
residente a Rua Gazeta, n° 12, Jardim Santo Afonso, Guarulhos, SP, CEP:
07.271-120, que ficou responsável pela guarda de livros e documentos após
o Distrato Social, com valor de participação na sociedade de R$ 1.500,00
(Um Mil e Quinhentos Reais).
1.4.1.2- Takefumi Fujimura, CPF: 200.134.938-68, NIT: 104.051.783.76,
residente a Rua Kali Nader 1 Fabr, 700, Vila Santo Estéfano, São Paulo, SP,
CEP: 04.154-030, com valor de participação na sociedade de R$ 13.500.00
(Treze Mil e Quinhentos Reais).
(...).
1.4.2- SUPREMA COR TINTURARIA INDUSTRIAL LTDA - EPP, CNPJ:
07.448.196/0001- 20, com endereço a Estrada Municipal, n° 1295, sala 05,
Jardim Santo Afonso, Guarulhos, SP, CEP: 07.270-000, com início de
atividade em 18/04/2005, registrada na JUCESP em 01/06/2005, e com
Distrato Social datado em 01/02/2013, registrado na JUCESP cm
08/03/2013, tendo como sócios e administradores:
1.4.2.1- Marco Antonio de Lima, CPF: 085.246.068-60, NIT: 122.181.414.44,
residente a Rua Gazeta, n° 12, Jardim Santo Afonso, Guarulhos, SP, CEP
07.271-120, com valor de participação na sociedade de R$ 1.500,00 (Um Mil
e Quinhentos Reais).
1.4.2.2-
Carlos
Roberto
de
Moraes,
CPF:
761.600.928-04,
NIT:
103.824.776.15, residente a Rua Nivaldo Romero, 26 A, Vila Fátima,
Guarulhos, SP, CEP: 07.191-050, que ficou responsável pela guarda de livros
e documentos após o Distrato Social, com valor de participação na
sociedade de R$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos Reais).
(...).
Assim:
Quando ao pessoal/empregados
O pessoal que trabalhava na Camelon e foi “transferido/contratado” pela Rima e
Suprema Cor e permaneceu trabalhando no mesmo local, realizando as mesmas
atividades, nas mesmas condições.
Com efeito, quanto ao pessoal originariamente empregado pela Camelon e,
depois, “contratado” pelas demais empresas (Rima e Suprema Cor), a Fiscalização
destaca (fl.
105):
1.32- Face aos fatos acima relatados, e aos documentos analisados,
conforme já citado no item 1.3, concluímos que 92,04% dos empregados
demitidos nas competências 07/2005 a 09/2005 na empresa Camelon
Mamut Tinturaria c Malharia Lida foram admitidos nas duas empresas
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
16
criadas, Malharia Rima Industrial Ltda e Suprema Cor Tinturaria
Industrial Ltda, nas competências 08/2005 a 10/2005, conforme relações
nos itens 1.8 e 1.9, e continuaram trabalhando no mesmo local, no mesmo
serviço, nas mesmas máquinas e equipamentos, subordinados ao mesmo
Gerente de Produção, e utilizando a mesma infraestrutura física da
empresa Camelon Mamut Tinturaria c Malharia Ltda, que permaneceu
com um número reduzido de empregados para desenvolver suas atividades
econômicas, como segue:
(...).
O fato – transferência maciça do pessoal da Camelon para a Rima e Suprema Cor
– foi confirmado com base nas informações prestadas pelas três empresas em
GFIP (em relação ao que a Fiscalização elaborou quadros demonstrativos – fls.
94/97).
Quanto à administração/quadro administrativo-societário
As empresas criadas foram constituídas por empregados da Camelon, que, na
condição de sócios-administradores das novas empresas (Rima e Suprema Cor),
continuaram a realizar as mesmas atividades na Camelon.
Aliás, os vínculos entre a Camelon e o sócio-administrador Carlos Roberto de
Moraes são bastante reveladores (fl. 106):
1.32.10- Carlos Roberto de Moraes sócio e administrador da Suprema Cor
Tinturaria Industrial Ltda, volta em 04/09/2012 a ser empregados, Gerente
Comercial, da empresa Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda.
Também quanto à Suprema Cor, os procedimentos e fatos se repetiram, neste
caso em relação ao sócio-administrador Carlos Roberto de Moraes (fl. 92):
1.6.1- Foi admitido pela empresa Camelon Mamut em 2002 na função de
Auditor-financeiro, e após dois anos foi promovido para área Comercial na
função de Gerente Comercial, quando teve a oportunidade de se
desenvolver profissionalmente;
1.6.2- No início do mês de abril de 2005 apresentou planos e convidou para
uma parceria a Camelon Mamut, que passava por uma crise em seu setor
de produção, apresentando uma solução para qualidade de seus produtos, e
acertou a forma de parceria oferecendo-lhes a prioridade da produção que
teria também preços reduzidos em função da oferta dos seus
equipamentos industriais e estrutura de produção, e em 18/04/2005
fundou a empresa Suprema Cor Tinturaria Industrial Lida;
1.6.3- Se desligou da Camelon Mamut para se dedicar à nova atividade na
Suprema Cor;
Quanto ao aspecto contábil/fiscal (formalização de livros contábeis e registros
das despesas e investimentos em equipamentos e instalações)
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
17
As empresas constituídas não demandaram nem mesmo investimentos (os
equipamentos e instalações foram cedidos a título gratuito ou mediante
pagamentos irrisórios).
Sob tal aspecto, a Fiscalização ressalva (fl. 105):
1.32.1- Embora os endereços das duas empresas criadas sejam a Estrada
Municipal, 1295. Sala 5 para Suprema Cor Tinturaria Industrial Ltda, e Sala 7
para Malharia Rima Industrial Lida. Conforme os Contratos de Locação
apresentados, a empresa Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda cede
como objeto de locação apenas uma sala (5), e uma sala (7) e um banheiro,
respectivamente, nada citando sobre o Galpão, Parque Industrial, e as
Máquinas, Teares e Equipamentos para Tinturaria, emprestadas, onde os
empregados continuaram a trabalhar sobre o comando do mesmo
Gerente de Produção, Marcos Antonio de Lima que continuou sendo
empregado da Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda, além de
constar como sócio e administrador das duas empresas criadas.
Ainda, conforme relato do próprio sócio-administrador da Rima, Marco Antonio
Lima (fl. 90), quanto à “obtenção” de equipamentos pela sua empresa (fl. 90):
1.5.1- A empresa Camelon Mamut emprestou máquinas e um espaço em
seu galpão para a nova empresa, Malharia Rima Industrial Lida - EPP, que
assumiu o compromisso de produzir com garantia de excelência e
qualidade na fabricação de tecidos para Camelon Mamut, com liberdade
para negociar com outros futuros clientes.
Quando a Camelon “resolveu” restabelecer a situação original (“retornar a
produção de tecidos”), ainda conforme informa o próprio sócio-administrador da
Rima, Marco Antônio Lima (fl. 90), a Camelon simplesmente retomou os
equipamentos (que jamais deixaram de ser seus) e reiniciou as operações (no
mesmo local, já que de lá jamais foram transferidos os equipamentos) – fl. 90:
1.5.5- No ano de 2012 a empresa Camelon Mamut resolveu retornar a
produção de tecidos e, por conseguinte rescindiu o contrato de locação,
solicitando que procurasse outro local para instalar a Malharia Rima.
Interessante registrar, também, que a Camelon, ao retomar os equipamentos e as
instalações (que, na realidade, sempre teriam sido suas), como nada havia
recebido ao “transferi-los”, também nada pagou, sob o argumento que estaria
assumindo os passivos fiscais e trabalhistas, já que os empregados da Rima
retornaram ou foram transferidos para a Camelon (fl. 91):
1.5.10.1- Na Cláusula 10a. do Contrato de Compra e Venda consta que o
comprador (Camelon Mamut) está isento de pagamento de qualquer valor
ao vendedor (Malharia Rima), considerando quitada esta aquisição pelo
compromisso das transferências das obrigações legais e trabalhistas de
todos os funcionários ativos e demitidos com a data marcada para o dia
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
18
01/09/2012, para efetivação das transferências dos funcionários da
vendedora para o estabelecimento da compradora.
A retomada das atividades diretamente pela Camelon em relação à Suprema Cor
deu-se nas mesmas circunstâncias constatadas pela Fiscalização, em relação à
Rima (fls. 92/93):
1.6.7- Em julho de 2012 negociou a venda do fundo de comercio e indústria
da Suprema Cor para a Camelon Mamut, livre de pagamentos, e em
contrapartida ela assume as obrigações legais e trabalhistas de todos os
funcionários ativos registrados na Suprema Cor, transferindo-os para a sua
responsabilidade;
1.6.8- Ficou acordado entre as partes o direito de utilização do parque
industrial da Camelon Mamut como empréstimo sem ônus para Suprema
Cor, com o objetivo de atender aos pedidos existentes em carteira de vendas
até o seu total atendimento;
(...).
1.6.11- Apresentou um Contrato de Compra e Venda, datado cm
23/07/2012, onde a Suprema Cor vende para a Camelon Mamut o fundo de
comércio e indústria da sociedade empresária denominada Suprema Cor
Tinturaria Industrial Ltda, transferindo para a compradora toda a sua
capacidade técnica industrial de tingir tecidos.
1.6.11.1- No item 2 do Contrato de Compra e Venda consta que a
compradora (Camelon Mamut) se obriga a efetuar a transferência de
todos os funcionários ativos da vendedora (Suprema Cor) assumindo todos
os seus encargos legais e trabalhistas dos funcionários ativos bem como
do passivo trabalhista e legal dos demitidos. Desta forma a compradora
fica isenta de pagamento de quaisquer outros valores e obrigações legais,
fiscais e com terceiros, sendo que a vendedora dá plena quitação da
aquisição deste estabelecimento.
Assim, pois, como não dispendeu recursos ao adquirir os equipamentos da
Camelon, a Suprema Cor também nada recebeu (ou pagou) ao devolvê-los,
“transferindo”, inclusive, as responsabilidades fiscais e trabalhistas para a
Camelon.
Outra circunstância de decisiva importância para a caracterização da existência,
na realidade, de uma única empresa é constatação da “confusão patrimonial”,
apurada pelas seguintes razões:
1. Centralização das atividades (e despesas) administrativas na Camelon,
conforme os fatos e circunstâncias anteriormente narrados. Ou seja, as demais
empresas (Rima e Suprema Cor) “realizavam” suas atividades administrativas e
burocráticas através do pessoal da Camelon, sem que constasse quaisquer
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
19
compensações financeiras, como seria de se esperar entre empresas
independentes, ligadas apenas por relações comerciais.
2. A contabilização das despesas necessárias, próprias e inerentes ao normal
funcionamento da Rima e da Suprema Cor dava-se apenas nos livros contábeis da
Camelon, sobre o que assim se expressa a Fiscalização (fl. 102):
1.22- Em análise aos Livros Diários e Razões apresentados pelas empresas
Malharia Rima Industrial Ltda e Suprema Cor Tinturaria Industrial Ltda não
constam os pagamentos de despesas com alugueis, consumo de água e
luz, IPTU, taxa de lixo, que nos Contratos de Locação apresentados constam
como de responsabilidade dos mesmos.
3. A Fiscalização, adiante, ainda no Relatório Fiscal, reitera a constatação destes
fatos e circunstâncias, caracterizadores da “confusão patrimonial” (fls. 106/107):
1.32.2- Nos Livros Diários e Razão Analítico das empresas criadas, Suprema
Cor Tinturaria Industrial Ltda e Malharia Rima Industrial Ltda, não constam
pagamentos de alugueis para Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda,
nem consumo de água, luz, IPTU, taxa de lixo que constam estipulados dos
Contratos de Locação.
1.32.3- As duas empresas criadas tiveram seus Instrumentos Particulares de
Constituição de Sociedade Empresária Limitada, assinados na mesma data.
1.32.4 As testemunhas que assinaram a Constituição, Alteração e Distratos
das duas empresas criadas, também assinam Alterações Contratuais da
empresa Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda, da qual são
empregados, conforme itens 1.12,1. 13, e 1.28.
1.32.5- As Folhas de Pagamento das empresas criadas continuaram a ser
elaboradas pelo mesmo programa da Camelon Mamut Tinturaria e
Malharia Ltda, identificada como empresa 0001, e as criadas como
empresa 0002 a Malharia Rima Industrial Ltda, e como empresa 0003 a
Suprema Cor Tinturaria Industrial Ltda, conforme itens 1.16 e 1.17.
1.32.6- As Guias da Previdência Social - GPS das empresas criadas
continuaram a ser emitidas pelo mesmo programa da empresa Camelon
Mamut Tinturaria e Malharia Ltda, com a indicação 0002 e 0003,
conforme demonstram diversas GPSs apresentadas pelas empresas criadas,
conforme itens 1.18 e 1.19.
1.32.7- As Guias da Previdência Social das empresas criadas e da empresa
Camelon Mamut Tinturaria c Malharia Ltda foram pagas quase que
totalmente nas mesmas datas, conforme item 1.20, onde constam
relacionadas todas as GPS das três empresas.
1.32.8- As GFIPs da empresa Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda e
das empresas criadas foram enviadas de um mesmo equipamento, tendo
como responsável a mesma pessoa, com endereço, e-mail, e telefone da
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
20
empresa Camelon Mamut Tinturaria c Malharia Ltda, conforme
demonstrado no item 1.21.
1.32.9- As empresas criadas apresentaram Contratos de Venda do Fundo de
Negócio para Camelon Mamut Tinturaria c Malharia Lida, mas nada
receberam por esta venda, a não ser terem seus empregados ativos
assumidos, a partir de 09/2012, pela Camelon Mamut Tinturaria e Malharia
Ltda.
Em face dessas premissas, a Fiscalização conclui:
1.33- Portanto, concluímos que de fato os segurados empregados, assim
como os contribuintes individuais (sócios e administradores), das empresas
criadas continuaram a ser empregados e trabalhando para o sujeito
passivo, empresa Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Lida, mesmo
estando registrados nas empresas criadas, Malharia Rima Industrial Ltda -
EPP e Suprema Cor Tinturaria Industrial Ltda EPP.
Esta conduta do sujeito passivo, em tese, caracteriza sonegação de
contribuição social previdenciária, pois omitiu de forma dolosa, a
remuneração de seus empregados através das empresas criadas,
evidenciando a intenção de reduzir o valor de suas contribuições
previdenciárias.
E como nas empresas criadas só foram recolhidas as Contribuições
descontadas
das
remunerações
dos
segurados
empregados
e
contribuintes individuais, por serem optantes pelo Simples, cobraremos do
sujeito passivo as Contribuições da empresa sobre estas remunerações,
assim como o reflexo referente a Outras Entidades e Fundos, Terceiros,
conforme remunerações abaixo relacionadas:
(...).
Outras circunstâncias
A Fiscalização aponta outras circunstâncias que corroboram suas conclusões, ao
sugerirem a centralização das atividades burocráticas e administrativas (com ônus
exclusivo da Camelon):
1. A contratação do mesmo profissional de contabilidade (Rubens Cascapera) para
realizar a formalização das operações contábeis e societárias de todas as
empresas.
2. Em determinado período, as folhas de pagamentos das três empresas era
única, ou, pelo menos, constava no cabeçalho como sendo folhas de
pagamentos da Camelon, com “subdivisões” para “0002 – Malharia Rima
Industrial Ltda” e “0003 – Suprema Cor Tinturaria Industrial Ltda” (fls. 98/99). Sob
este aspecto, portanto, figurava a existência de uma única empresa com diversos
“estabelecimentos” (ou “filiais”).
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
21
3. O mesmo critério de “distinção” das três “empresas” foi utilizado também,
durante certo período, para distinguir o “responsável” pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias, em cujas guias constava a titularidade da Camelon,
com as “indicações” das demais empresas: “0002” ou “003” (fl. 99).
4. As transmissões das GFIP das três empresas foram realizadas, no período
considerado, sob a responsabilidade de pessoas vinculadas à Camelon.
Divergência de informações em documentos legais, quanto às remunerações
informadas
Releva, ainda, destacar que a Fiscalização identificou, também, divergências de
informações, considerando os documentos fornecidos e elaborados, assim como
as informações prestadas pela Camelon:
1. Consta – à fls. 109/110:
1.33.2- Relação das diferenças entre o total das remunerações dos
segurados empregados, constam das Folhas de Pagamento e das GFIPs das
empresas criadas, relacionadas nos anteriores, como segue:
(...). [seguem quadros demonstrando diferenças entre folhas de pagamento
e GFIP, para a Rima e para a Suprema Cor].
2. Consta, também (fl. 110/111):
1.33.3- Relação das diferenças de remunerações dos contribuintes
individuais, sócios e administradores, que constam lançadas na conta
4.2.2.01.4201 Pró-labore, nos Livros Razões apresentados pelas empresas
criadas c os informados em suas GFIPs, relacionadas nos itens 1.33.1.1 e
1.33.1.2, como segue:
(...). [seguem quadros demonstrando diferenças entre os registros contábeis
e GFIP, para a Rima e para a Suprema Cor].
3. Mesmo na Camelon especificamente, em relação aos seus próprios
administradores, a Fiscalização relata divergências entre os registros contábeis e
os valores declarados em GFIP (fls. 11/112):
1.34.1- Pagamentos de pró-labore contabilizados na conta 4.2.1.01.4101 -
Prólabore, para o sócio Estéfano Chae, e na conta 4.2.3.01.4301 - Pró-
labore, para o sócio Marcos Chae, não declarados nas GFIPs enviadas, e não
recolhidos, como segue:
(...).
Ora, tais divergências e inconsistências de informações – prestadas (ou omitidas)
em folhas de pagamento, transmitidas (ou omitidas) em GFIP e formalizadas
deficientemente em registros contábeis – dados seus efeitos legais
(especialmente tributários) constituem, em tese, ilícitos penais legitimadores da
qualificação da multa aplicada, do que também trata a Fiscalização em seu
Relatório (fls. 118/119).
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
22
As mesmas divergências motivaram, ainda, tanto a elaboração da RFFP, quanto a
atribuição de responsabilidade solidária aos sócios-administradores da Camelon
(fl.
119).
Os documentos comprobatórios, com base nos quais a Fiscalização fundamentou
suas conclusões, encontram-se arrolados (fls. 119/122), tendo sido as cópias
juntadas aos autos.
(grifos não originais)
Fazendo um resumo bastante sintético dos destaques da decisão de piso e do
Relatório Fiscal, temos que:
 A empresa RIMA, que iniciou as atividades em 18/04/2005, era optante
pelos SIMPLES e composta pelos sócios MARCOS ANTONIO LIMA (R$
1.500,00) e TAKEFUMI FUJIMURA (R$ 13.500,00). Em 01/02/2013 as cotas
são passadas para MARCOS ANTONIO LIMA, que passa a ser o único sócio.
Em 01/09/2013 a pessoa jurídica é extinta.
 A empresa SUPREMA COR, que iniciou as atividades em 18/04/2005, era
optante pelo SIMPLES e constituída pelos sócios MARCO ANTONIO LIMA (R$
1.500,00) e CARLOS ROBERTO DE MORAES (R$ 13.500,00). Em 01/02/2013 a
pessoa jurídica foi extinta.
 O sócio CARLOS ROBERTO DE MORAES era funcionário da CAMELON
MAMUT de 01/07/2002 até 30/09/2005 no cargo de Gerente Comercial, e
retornou à condição de empregado novamente em 04/09/2012.
 O sócio MARCOS ANTONIO LIMA era funcionário da CAMELON MAMUT a
partir de 03/06/1996 e continuou no cargo de Gerente de Produção no
período que foi sócio da RIMA.
 O sócio TAKEFUMI FUJIMURA era funcionário da CONFECÇÕES GLOBE LTDA,
(composta com os mesmos sócios da CAMELON MAMUT) de 01/02/1990 até
31/10/2010.
 Em 2005 cerca de 93% (104 de 113) dos empregados da CAMELON MAMUT
foram recontratados pela RIMA (54) e SUPREMA (50) no dia seguinte a
demissão ou nos dias subsequentes, permanecendo a CAMELON MAMUT
com 9 funcionários.
 Em setembro de 2012 os funcionários da RIMA e SUPREMA COR foram
recontratados pela CAMELON MAMUT, que passou de 11 empregados para
186.
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
23
 Há a formalização de Contrato de Locação entre a CAMELON MAMUT e a
RIMA e entre a CAMELON MAMUT e a SUPREMA COR, pela locação das salas
no 5 e 7 e os equipamentos de produção, todavia, nas Escriturações
Contábeis das empresas RIMA e SUPREMA não constam pagamentos de
aluguel, água luz, IPTU e taxa de lixo, descritas no contrato como obrigação
do locatário. O contrato também não prevê a utilização dos espaços de
produção industrial (galpão e Parque Industrial) que continuaram a ser
usados normalmente pelos empregados para desenvolver as mesmas
atividades sob a supervisão do mesmo Gerente de Produção MARCOS
ANTONIO DE LIMA, que continuou na função como empregado da
CAMELON MAMUT.
 A maioria das funções burocráticas (tais como preenchimento e folha de
pagamento, escrituração de livros contábeis, preenchimento da GFIP e
pagamento da GPS) de responsabilidade da RIMA e da SUPREMA COR foram
desempenhadas por funcionários da CAMELON MANUT, ou a ela
relacionada.
Portanto, a empresa “principal” (CAMELON MAMUT) continuou no “controle” das
atividades de produção, de forma indireta, no período de 2005 a 2012, passando para as
“secundárias” (RIMA e SUPREMA COR), com criação apenas no plano formal, o “gerenciamento
direto da mão de obra”. A composição nestes moldes durou até 2012, quando retomou o controle
direto de suas atividades, com a extinção das “secundárias”.
A conclusão da Fiscalização foi pela existência de Simulação uma vez que constatou
a existência de interposta pessoa, assim consideradas as duas empresas só existentes no plano
formal: RIMA e SUPREMA COR, sem autonomia patrimonial ou operacional, com único intuito de
usufruir indevidamente dos benefícios do regime de tributação do SIMPLES, no que chamou de
“Terceirização Fictícia”. Neste contexto, foi afastada a existência das pessoas jurídicas interpostas
(RIMA e SUPREMA COR), para considerar que a contribuinte (CAMELON MAMUT), em seu próprio
nome, é a responsável pelos encargos previdenciários decorrentes dos empregados segurados e
contribuinte individuais que lhe prestaram serviço por intermédio das empresas “fictícias”, em
razão do princípio da supremacia da realidade.
Tal conclusão foi confirmada pela decisão de piso, que considerou válido o
lançamento do crédito tributário que imputou à CAMELON MAMUT a responsabilidade pelo
pagamento das contribuições previdenciárias dos empregados e contribuinte individual vinculados
à RIMA e a SUPREMA COR no período de 2010 a 2012, assim como diferenças verificadas nos
pagamentos à contribuinte individual (pró-labore) de seus sócios diretos.
Essa decisão está em conformidade com o julgamento do tema no âmbito deste
Conselho:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
24
Período de apuração: 01/04/2002 a 31/03/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA REALIDADE. SIMULAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva responsável pelo trabalho dos segurados que lhe
prestaram serviços através de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
(...)
(Acórdão no 2002-008.783 – de 22/08/2024)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2013
RECONHECIMENTO
DO
VÍNCULO
CONTRATUAL
REAL
PARA
FINS
PREVIDENCIÁRIOS.
PRIMAZIA
DA
REALIDADE.
CONTRATAÇÃO
DE
TRABALHADORES POR INTERMÉDIO DE INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA EXISTENTE
APENAS NO PLANO FORMAL. USUFRUTO INDEVIDO DO SIMPLES.
O fracionamento das atividades empresariais mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresas interpostas, para usufruir artificial e indevidamente
dos benefícios do regime de tributação do Simples, viola a legislação tributária,
sendo possível a desconsideração daquela prestação de serviços formalmente
constituída.
CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS POR INTERPOSTA PESSOA JURÍDICA.
O fracionamento das atividades empresariais, mediante a utilização de mão-de-
obra existente em empresa interposta, sendo esta desprovida de autonomia
operacional e patrimonial, para usufruir artifício e indevidamente dos benefícios
do regime de tributação do SIMPLES, é conduta simulada, devendo a
Fiscalização efetuar o lançamento de ofício, conforme previsão no artigo 149,
inciso VI, do Código Tributário Nacional-CTN.
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Incabível ao CARF a apreciação de pedido de inconstitucionalidade de dispositivo
legal. Súmula CARF no 2.
SIMULAÇÃO.
FORMA
DE
EVADIR-SE
DAS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
INTERPOSTAS PESSOAS. SIMPLES
A simulação não é aceita como forma de planejamento tributário com vistas a
reduzir a carga tributária da empresa. Manobra considerada ilegal.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
25
A utilização de interpostas pessoas enquadradas no SIMPLES para contratação de
mão de obra e colocação à disposição de uma outra pessoa jurídica, à fim de não
recolher a quota patronal das contribuições previdenciárias, quando comprovado
que o único fim desta empresa é desvincular o empregador para com uma
empresa, há de ser reconhecida a nulidade do negócio por abuso de direito e
simulação.
CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS.
Constatada a contratação irregular de funcionários por meio de pessoa jurídica
interposta optante pelo SIMPLES, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76, que só se amolda aos casos de
lançamentos contra pessoa jurídica desenquadrada do Simples Nacional, hipótese
diversa da que se verifica nos autos.
(Acordão no 2102-02/10/2024)
(Grifos não originais)
Outros argumentos apresentados no Recurso
Importante esclarecer que a Fiscalização em momento algum declarou a nulidade
de atos ou negócios jurídicos, em especial, a constituição das empresas RIMA e SUPREMA COR,
que só poderia ser feita nos termos dos art. 167e 168 do Código Civil, Lei no 10.406, de 2002, por
declaração de Juiz em ação judicial.
Deste modo, para todos os demais efeitos, exceto para determinar o sujeito passivo
na relação tributária, permanece válida a formalização das pessoas jurídicas RIMA e SUPREMA
COR.
O que houve foi o afastamento da “roupagem” de personalidade jurídica das
empresas “secundárias”, por verificar a existência de simulação, com vista a tributar o contribuinte
de fato das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a
CAMELON MAMUT, conforme descreveu o Relatório Fiscal.
1.33- Portanto concluímos que de fato os segurados empregados, assim como os
contribuintes individuais (sócios e administradores), das empresas criadas
continuaram a ser empregados e trabalhando para o sujeito passivo, empresa
Camelon Mamut Tinturaria e Malharia Ltda, mesmo estando registrados nas
empresas criadas, Malharia Rima Industrial Ltda -EPP e Suprema Cor Tinturaria
Industrial Ltda - EPP.
(...)
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
26
E como nas empresas criadas só foram recolhidas as Contribuições descontadas
das remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, por
serem optantes pelo Simples, cobraremos do sujeito passivo as Contribuições da
empresa sobre estas remunerações, assim como o reflexo referente a Outras
Entidades e Fundos, Terceiros, conforme remunerações abaixo relacionadas:
(grifei)
É verdade que, cumpridos os requisitos, as empresas têm a liberdade de optar pelo
regime de tributação na forma do SIMPLES, nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006. Isso
é válido inclusive para a RIMA e a SUPREMA COR. A divergência, todavia, não reside neste ponto,
reside na criação, com uso de interposta pessoa, de personalidade jurídica com o proposito único
de poder recolher menos tributo de forma ilícita.
A própria legislação do Simples afasta essa possibilidade quando prevê no inciso VI,
do art. 29 da LC no 123, de 2006, a exclusão do Regime sempre que verificado a constituição por
interposta pessoa.
Não se pode admitir que a empresa se beneficie da tributação favorecida no
Regime do Simples utilizando-se de “simulação” da sua real situação.
Outro ponto que não se pode admitir é conceber que o princípio da livre iniciativa e
da livre concorrência, inserido na nossa Constituição, possa abrigar situação em que haja a
“simulação” da condição de “pessoa jurídica” de meras “partes dependentes”.
Tais princípios constitucionais encontram seus limites nos princípios da primazia da
realidade e da legalidade tributária.
-Multa mais benéfica
Com a conclusão pela “simulação de negócio” planejada e realizada com intenção
de reduzir o pagamento de tributo, foi aplicada a multa qualificada que trata o art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, combinada com os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964.
A contribuinte não questiona diretamente o lançamento da multa qualificada, mas
aduz em sua defesa, de forma genérica, sobre os valores “que exorbitam a própria obrigação
principal”.
O art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689, de 2023,
passando a ter a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
27
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
(grifei)
A multa qualificada, nos termos do art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, foi
reduzida de 150% para 100%, nos casos de não verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, deve-se aplicar a retroação disposta na Lei n. 9.430, de 1996, art. 44, § 1o,
VI, com a redação dada pela Lei no 14.689, de 2023, reduzindo o percentual da multa de ofício
para 100%.
Responsabilidade Solidária
A impugnação apresentada engloba a pessoa física de ESTEFANO CHAE, devedor
solidário. Sobre o tema da responsabilidade solidária assim se manifestou:
Tampouco pode ser responsabilizado o sócio gerente de Camelon, pois de acordo
com o nosso ordenamento jurídico-tributário, os sócios (diretores, gerentes ou
representantes da pessoa jurídica) são responsáveis, por substituição, pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes da prática de ato
ou fato eivado de excesso de poder ou com infração de lei, contrato social ou
estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, o que incorre na espécie, como
visto acima.
A solidariedade do sócio pelos atos da sociedade só se manifesta quando
comprovado que, no exercício de sua administração, praticou os atos elencados
na forma do art. 135, caput, do CTN.
(grifei)
No recurso voluntário apresentado, também pela pessoa física ESTEFANO CHAE, o
assunto é tratado da mesma forma.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
28
O Relatório Fiscal motiva a solidariedade das pessoas físicas:
12.1— Lavramos Termos de Sujeição Passiva Solidária para os sócios
administradores, por serem SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS pelos débitos
apurados nos Autos de Infração DEBCAD n° 51.055.086-0 e n° 51.055.087-8, com
fundamento no art. 135, inciso III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei n°
5.172 de 25/10/66, face, em tese, a sonegação tratada no art. 71 da Lei n°
4.502/64, por omissão dolosa, nas GFIPs enviadas pelo sujeito passivo, das
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais, nos
termos do inciso I e III do Art. 337-A do Decreto Lei n° 2.848/40, Código Penal.
(grifei)
Relaciono os fatos apontados pela decisão de piso para demonstrar a existência de
conduta dolosa dos sócios administradores, com fim de dificultar que a Administração Pública
tivesse conhecimento da ocorrência do fato gerador do tributo, comportamento que se amolda ao
conceito de sonegação descrito no art. 71 da Lei no 4.502, de 1964:
1. A criação de empresas interpostas, constituídas, em seus quadros diretivos,
por ex-empregados ligados à Camelon, e, por isso, na prática, sob a mesma
administração original.
2. A transferência (apenas formal) dos contratos de trabalho, sem que realmente
houvesse mudança nas efetivas relações de trabalho (mesmo local, mesmas
funções, mesma supervisão).
3. A manutenção, na realidade, das mesmas atividades comerciais e industriais,
apenas com a figuração de que eram realizadas por outras empresas.
4. A centralização (contabilização) das despesas na Camelon, com os evidentes
reflexos fiscais e trabalhistas, o que, inclusive, possibilitaria, sob o aspecto das
movimentações financeiras (faturamento) que as empresas pudessem se
beneficiar do SIMPLES Nacional.
(grifos não originais)
A caracterização da conduta dolosa, para além de justificar, na verdade obrigar a
qualificação da multa, tendo em vista o caráter vinculante do lançamento, nos termos do art. 142
do CTN, também justifica a lavratura de termo de solidariedade passiva para os administradores
da pessoa jurídica que são, de fato, as pessoas que praticam os atos de gestão, em nome da
empresa.
Se a fiscalização demonstra a execução, pela pessoa jurídica, de condutas tipificadas
nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, dolo, fraude ou simulação, com fins de reduzir o
pagamento de tributo, está perfeitamente caracterizado que a gestão da empresa cometeu
infração à lei, e, nos termos do art. 135, III do CTN, justifica a atribuição da responsabilidade
solidária e pessoal aos administradores da pessoa jurídica autuada.
A tese está presente no Acordão 2401-012.182, de 27/05/2025, assim ementado:
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
29
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
MULTA
QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DO DOLO PELA
APRORIAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DA COTA DO SEGURADO.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. A retenção da cota do segurado caracteriza o caráter
doloso da omissão da declaração em GFIP do pagamento correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ADMINISTRADORES E GERENTES.
ART. 135, III DO CTN. SONEGAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. A sonegação é um ato praticado com
infração à lei que gera obrigação tributária.
(grifos não originais)
No caso concreto, nos termos do contrato social (e-fls. 601), e mantido nas demais
alterações, a sociedade era representada, pelos dois sócios ESTAFANO CHAE E MARCOS CHAE,
durante todo.
Os julgados citados abaixo da CSRF da primeira sessão entendem que, havendo
comprovação de dolo, fraude ou simulação e que os administradores tinham poder de gestão no
período autuado, a imputação da responsabilidade solidária a eles é decorrência automática, não
sendo necessário abordar sobre individualizações de condutas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
30
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acordão no 9101.004.351, de 08/08/2019)
Em suas razões de decidir, o relator do Recurso Especial apresentado pela PGFN
aprecia a sujeição passiva atribuída aos administradores que foi afastada no julgamento do
Recurso Voluntário, sob o argumento de falta de individualização das condutas, e aponta que a
existência de condutas que justificam a aplicação da multa qualificada e a comprovação que a
pessoa física detinha poder de gestão no período autuado, justifica a imputação da
responsabilidade solidaria:
(...)
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas,
de empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas
fictícias; (2) apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não
apresentação de arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade
tributária com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são
infrações tributárias, que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da
multa de ofício e arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos
de 2007 e 2008. Contudo, quando se fala em atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como fundamento para
trazer ao polo passivo da relação jurídica-tributária os sócios, administradores e
representantes da pessoa jurídica, há que se verificar a ocorrência de um ilícito
específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se
amoldar a uma hipótese de incidência tributária (por exemplo, criação de
despesas fictícias mediante utilização de documentos falsos e inidôneos,
utilização de empresas fictícias sem substância e/ou com objetivo de
transferência de ativos/passivos para criar despesas ou se esquivar de incidências
tributárias), que é retratado com clareza nos presentes autos em relação à
fabricação de despesas fictícias mediante utilização de notas fiscais de empresa
inidônea (LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as
constatações da autoridade fiscal:
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
31
(...)
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz
respeitos a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
(...)
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos
societários da pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS
AGUIAR detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-
calendário de 2006. Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES
DOS SANTOS e RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de
administração, e tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de
fato no decorrer do ano-calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na
relação jurídica-tributária.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de
VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos
para a turma a quo.
(grifos não originais)
Esse mesmo voto foi utilizado como razões de decidir no Acordão 9101.006331, de
06/10/2022:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2011 MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTFs, declarando débitos
tributários, em valores irrisórios, em relação aos realmente devidos e apurados
pelo próprio contribuinte revela sua intenção de ocultar e/ ou retardar o
conhecimento, pela autoridade administrativa, da ocorrência do fato gerador e/
ou da redução dos reais valores de tributos devidos, implicando a qualificação da
multa de oficio.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A
ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
Correta a imputação de responsabilidade tributária aos sócios administradores
da pessoa jurídica por terem agido com infração à legislação tributária, visando
reduzir o pagamento de tributos devidos, mediante a apresentação de DCTF com
valores irrisórios, em relação aos efetivamente devidos e apurados pelo próprio
contribuinte.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.954 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720173/2014-80
32
(grifos não originais)
E no Acordão no 9101.007.216, de 07/11/2024, pela redatora designada, que
concluiu que
Não se trata de mera falta de recolhimento de tributos sabidamente devidos.
Trata-se da constituição de uma pessoa jurídica para centralização de serviços em
favor de um grupo econômico, que, sistemática e reiteradamente, deixa de
apresentar escrituração comercial, apresenta declarações zeradas, mas emite
parte das notas fiscais destes serviços em favor das pessoas jurídicas tomadoras,
em agravantes que convergem para a construção artificial referida no precedente
antes citado.
Há, portanto, elementos de fato assim necessários à aplicabilidade do art. 135 do
CTN e demonstração da atuação irregular dos administradores, que geriram a
sociedade no período em que, reiteradamente, a sonegação foi praticada,
descumprindo, assim, seu dever de zelo pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, sendo desnecessária a demonstração de suas condutas
específicas em atos que ensejaram a sonegação constatada.
(grifos não originais)
Posto isso, não há motivos para afastar a solidariedade passiva dos sócios
administradores.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, sobre arrolamento de bens e da matéria
preclusa, e, na parte conhecida, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada
para 100%.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2950
DF CARF MF
Original